Tribunal: TJDFT
Processo: 0708364-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0708364-74.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: VICENTINA MARIA DE JESUS REPRESENTANTE LEGAL: VALMIRA MARIA DE JESUS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE contra decisão interlocutória proferida pelo MMo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia/DF que, nos autos da ação de conhecimento de n.o 0704685-57.2025.8.07.0003, deferiu a tutela provisória de urgência para que a parte requerida autorize e custeie a internação de urgência/emergência da parte agravada, assim como para que proceda com a sua cirurgia de implante de MITRACLIP, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. Em suas razões recursais (ID no 69543526), a parte agravante afirma que o procedimento cirúrgico com a utilização do MITRACLIP, como material, não é coberto pelo plano de saúde em comento, tampouco consta do rol da ANS. Acrescenta, ainda, que “o código solicitado, de acordo com o relatório médico, não corresponde ao procedimento descrito no pedido do médico assistente, razão pela qual o pedido possui inconsistência na indicação clínica”. Ao final, pede a concessão de efeito suspensivo, para obstar os efeitos da decisão que concedeu a antecipação da tutela em favor da parte agravada, e, no mérito, pugnou pela confirmação da liminar. Após instada (ID no 69605390), a parte agravante juntou cópia do preparo recursal de forma dobrada - ID no 69881139 / 69881141 a 69881144. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Segundo dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo. É importante observar que a concessão de tais medidas não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único, do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O requisito da probabilidade de provimento do recurso não está presente na hipótese concreta. Compulsando os autos, verifica-se que a parte agravada demonstrou ser beneficiário do plano de saúde ofertado pela agravante (ID no 225969444), constando, ainda, a negativa do pedido extrajudicial formulado pela agravada ao plano de saúde (ID no 225973161). Consta, ainda, laudo médico (ID no 225971798) com a indicação de que o caso é urgente, assim como do método a ser utilizado. Com efeito, a partir do que consta dos autos, verifica-se que está presente o risco à incolumidade da recorrida. Ademais, a responsabilidade na escolha do tratamento adequado ao paciente é única e exclusiva do profissional médico que o acompanha. Logo, a utilidade ou não do tratamento, sua eficácia e adequação para tratamento da moléstia que acomete o recorrido é questão técnico-médica, que se insere exclusivamente no âmbito de responsabilidade do médico (Resolução no 1.146/88 do CFM). Dessa forma, a jurisprudência é sedimentada no sentido de que não cabe ao plano de saúde substituir-se o crivo científico do médico especialista para recusar o tratamento por este indicado como adequado ao tratamento do paciente, além da urgência, considerando, sobretudo, a idade da agravada (84 anos), que pode melhorar o estado de saúde da agravada. Sobre o tema, confiram-se os seguintes julgados: “PROCESSO CIVIL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO PRESCRITO POR MÉDICO. COBERTURA CONTRATUAL. PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. ACÓRDÃO RECORRIDO ALINHADO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. I - Na origem, trata-se de ação ajuizada por M. M., representado por seus genitores, G. M. L. F. e M. de F. M. contra a Caixa de Assistência dos Servidores do Estado de Mato Grosso do Sul objetivando o tratamento prescrito pelo médico sem limitação e, ao final, condenar ao reembolso dos valores despendidos. II - Na sentença, julgaram-se procedentes os pedidos. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida. Esta Corte conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial. III - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, havendo previsão contratual para a cobertura da doença do paciente, a indicação do procedimento mais adequado para o tratamento da moléstia cabe ao médico responsável pelo tratamento de saúde e não ao plano de assistência. Nesse sentido: (AgInt no AREsp n. 963.896/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 18/4/2017 e AgInt no REsp n. 1.926.257/PI, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 8/11/2021.) IV - Agravo interno improvido. (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.030.078/MS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 1/12/2022.).” (Grifei) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. PLAGIOCEFALIA POSICIONAL. ÓRTESE CRANIANA. TRATAMENTO MÉDICO ADEQUADO. URGÊNCIA COMPROVADA. PRAZO DE 5 DIAS PARA CUSTEIO DO TRATAMENTO. PRAZO RAZOÁVEL. 1. Cinge-se a controvérsia a respeito da existência ou não de obrigação de o réu/agravante fornecer órtese craniana para tratamento de plagiocefalia posicional ao autor/agravado, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa cominatória no valor do tratamento orçado. 2. Diante da necessidade de tratamento específico, cabe ao médico especialista a tomada de decisão sobre qual procedimento é o mais adequado à doença do paciente, com fito de garantir a maior possibilidade de recuperação deste ou de amenizar os efeitos da enfermidade, de modo que não compete ao plano de saúde opinar nesse sentido. Afinal, a expertise do profissional médico que cuida da parte autora deve prevalecer, dentro da liberdade terapêutica que detém para resguardar a saúde do paciente. 3. A exceção de cobertura mínima prevista no artigo 10, VII, da Lei no 9.656/1998 é inaplicável, tendo em vista que a órtese está intrinsecamente ligada ao ato cirúrgico indicado ao autor/agravado, uma vez que, como apontado anteriormente, seu uso previne a realização de neurocirurgia, procedimento que apresenta elevada taxa de morbimortalidade. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1744361, 07411516420228070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2023, publicado no PJe: 27/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).” (Grifei) Tem-se, portanto, nesta análise liminar, que a recusa do procedimento não se justifica, e, por isso, não há que se falar em probabilidade de provimento do recurso da agravante. De mais a mais, a Corte Cidadã, no julgamento do EREsp 1.886.929/SP, concluiu pela obrigatoriedade de o plano de saúde proceder com o procedimento cirúrgico envolvendo o MITRACLIP. Nesse sentido, destaco: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. PLANOS E SEGUROS DE SAÚDE. DIVERGÊNCIA ENTRE AS TURMAS DE DIREITO PRIVADO ACERCA DA TAXATIVIDADE OU NÃO DO ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE ELABORADO PELA ANS. ATRIBUIÇÃO DA AUTARQUIA, INEQUIVOCAMENTE ESTABELECIDA NA SUA PRÓPRIA LEI DE CRIAÇÃO. ATO ESTATAL DO REGIME JURÍDICO DE DIREITO ADMINISTRATIVO AO QUAL SE SUBMETEM FORNECEDORES E CONSUMIDORES DA RELAÇÃO CONTRATUAL DE DIREITO PRIVADO. GARANTE A PREVENÇÃO, O DIAGNÓSTICO, A RECUPERAÇÃO E A REABILITAÇÃO DE TODAS AS ENFERMIDADES. SOLUÇÃO CONCEBIDA E ESTABELECIDA PELO LEGISLADOR PARA EQUILÍBRIO DOS INTERESSES DAS PARTES DA RELAÇÃO CONTRATUAL. ENUNCIADO N. 21 DA I JORNADA DE DIREITO DA SAÚDE DO CNJ. CDC. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA À RELAÇÃO CONTRATUAL, SEMPRE VISANDO O EQUILÍBRIO. HARMONIZAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DA PRIMEIRA E SEGUNDA SEÇÕES NO SENTIDO DE VELAR AS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E A DISCRICIONARIEDADE TÉCNICA DA AUTARQUIA ESPECIALIZADA. FIXAÇÃO DA TESE DA TAXATIVIDADE, EM REGRA, DA RELAÇÃO EDITADA PELA AGÊNCIA, COM ESTABELECIMENTO DE PARÂMETROS OBJETIVOS PARA SOLUÇÃO DE CONTROVÉRSIAS SUBMETIDAS AO JUDICIÁRIO. 1. A Lei n. 9.961/2000 criou a ANS, estabelecendo no art. 3o sua finalidade institucional de promover a defesa do interesse público na assistência suplementar à saúde, regulando as operadoras setoriais, inclusive quanto às suas relações com prestadores e consumidores, contribuindo para o desenvolvimento das ações de saúde no País. Já o art. 4o, III, elucida que compete à ANS elaborar o Rol de procedimentos e eventos em saúde, que constituirão referência básica para os fins do disposto na Lei n. 9.656, de 3 de junho de 1998, e suas excepcionalidades. (...) 10. Diante desse cenário e buscando uma posição equilibrada e ponderada, conforme o entendimento atual da Quarta Turma, a cobertura de tratamentos, exames ou procedimentos não previstos no Rol da ANS somente pode ser admitida, de forma pontual, quando demonstrada a efetiva necessidade, por meio de prova técnica produzida nos autos, não bastando apenas a prescrição do médico ou odontólogo que acompanha o paciente, devendo ser observados, prioritariamente, os contidos no Rol de cobertura mínima. Deveras, como assentado pela Corte Especial na esfera de recurso repetitivo, REsp n. 1.124.552/RS, o melhor para a segurança jurídica consiste em não admitir que matérias técnicas sejam tratadas como se fossem exclusivamente de direito, resultando em deliberações arbitrárias ou divorciadas do exame probatório do caso concreto. Ressaltou-se nesse precedente que: a) não é possível a ilegítima invasão do magistrado em seara técnica à qual não é afeito; b) sem dirimir a questão técnica, uma ou outra conclusão dependerá unicamente do ponto de vista do julgador, manifestado quase que de forma ideológica, por vez às cegas e desprendido da prova dos autos; c) nenhuma das partes pode ficar ao alvedrio de valorações superficiais. 11. Cabem serem observados os seguintes parâmetros objetivos para admissão, em hipóteses excepcionais e restritas, da superação das limitações contidas no Rol: 1 - o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar é, em regra, taxativo; 2 - a operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do Rol da ANS se existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado à lista; 3 - é possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo contratual para a cobertura de procedimento extrarrol; 4 - não havendo substituto terapêutico ou estando esgotados os procedimentos do Rol da ANS, pode haver, a título de excepcionalidade, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo-assistente, desde que (i) não tenha sido indeferida expressamente pela ANS a incorporação do procedimento ao Rol da Saúde Suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como Conitec e NatJus) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS. (...)” (EREsp n. 1.886.929/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 8/6/2022, DJe de 3/8/2022)”. Aliás, essa Corte de Justiça já se manifestou em caso semelhante ao dos presentes autos, pelo deferimento do procedimento cirúrgico, vejamos: “APELAÇÃO. REJULGAMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. PROCEDIMENTO DE TROCA VALVAR MITRAL/IMPLANTE DE MITRACLIP. DEVER DE COBERTURA. PRESSUPOSTOS DELINEADOS NO JULGAMENTO DO ERESP 1.886.929/SP. 1. Como decidiu o colendo STJ, no julgamento do EREsp 1.886.929/SP, “não havendo substituto terapêutico ou estando esgotados os procedimentos do Rol da ANS, pode haver, a título de excepcionalidade, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo-assistente, desde que (i) não tenha sido indeferida expressamente pela ANS a incorporação do procedimento ao Rol da Saúde Suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como Conitec e NatJus) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS”. 2. Sendo evidente que a realização do procedimento cirúrgico prescrito, ao invés da técnica convencional amparada no rol da ANS, era aquele indicado para a autora, portadora de várias comorbidades e com elevado risco cirúrgico, bem assim que a técnica prescrita é contemplada pelo CE Mark e pelo FDA, nos casos de regurgitação mitral degenerativa moderada à grave ou grave, em pacientes sintomáticos e com risco cirúrgico considerado proibitivo, reputa-se injustificada a recusa de cobertura do seguro de saúde em autorizar e custear tal tratamento. 3. Apelo parcialmente provido. (Acórdão 1931715, 0700937-48.2020.8.07.0017, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/10/2024, publicado no DJe: 22/10/2024.).” Assim, não há que se falar em recusa do procedimento na forma buscada pela agravada, sobretudo se as alegações da parte agravante são financeiras e econômicas não se sobrepondo ao direito fundamental à saúde, ainda mais se caso, ao final do processo, a agravada não possua o direito por ela afirmado, poderá ser cobrada nos valores do procedimento. Com isso, a parte agravante não ficaria no prejuízo. Logo, ausente o requisito da probabilidade de provimento do recurso, desnecessária a análise do perigo da demanda, uma vez que para a concessão do efeito suspensivo os requisitos são cumulativos e não alternativos, bastando que um não esteja presente para que a medida não seja deferida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeitos suspensivo à decisão que deferiu a tutela de urgência em favor da agravada. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões ao presente recurso no prazo legal, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Publique-se. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador